Tribunal: TJDFT
Processo: 0712331-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Admissibilidade.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

II – Caso em exame.

2. Apelação interposta pelo querelante contra a decisão que rejeitou a queixa-crime, com base no art. 395, I e III, do Código de Processo Penal.

3. O querelante/apelante, em síntese, requer a reforma da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Criminal de Brasília que, ante a ausência do elemento subjetivo do tipo, em relação ao crime de difamação, e a falta de legitimidade “ad causam” e justa causa, em relação ao crime de perseguição, rejeitou a queixa-crime, com fulcro no artigo 395, II e III, do Código de Processo Penal.

4. Contrarrazões IDs 74726126 e 74726128.

5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 75259885).

III – Questões em discussão.

6. A controvérsia recursal centra-se na configuração, ou não, de hipótese de rejeição da queixa-crime.

IV – Razões de decidir.

7. Preceitua o artigo 139, do Código Penal, que constitui o crime de difamação: “difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação”.

8. Ao exame dos autos, verifica-se que a querelada é ex-namorada do querelante, os quais apresentam relação conflituosa, tendo aquela, no dia 11 de julho de 2024, passado a efetuar diversas ligações para a esposa do apelante, alegando que ele estaria mantendo contatos inapropriados com seu marido, bem como que ele teria se envolvido em casos extraconjugais no local de trabalho. Ainda, no dia 27 de novembro de 2024, a apelada teria ligado para a esposa do apelante para dizer que este estaria tendo relações extraconjugais. No dia 10 de janeiro de 2025, a apelada teria ligado novamente para dizer que o apelante a estaria procurando e “investindo” na apelada.

9. Nada obstante, não entrevejo o dolo de dano, consistente na vontade de ofender a honra objetiva ou subjetiva do querelante/apelante, não sendo demonstrado o “animus diffamandi” ou “injuriandi”. Ao contrário, a manifestação da querelada/apelada retrata uma intenção de criticar (“animus criticandi”). Outrossim, nos termos da jurisprudência pacífica das Turmas Recursais, para configuração do crime de difamação se exige a imputação de fato certo e determinado ofensivo à reputação da vítima, somada ao dolo de ofender, não sendo possível acusação genérica, como no caso dos autos.

10. Dessa maneira, à míngua do elemento subjetivo do tipo e da comprovação da justa causa, tem-se por atípica a conduta. Por conseguinte, escorreita a rejeição em tela.

11. Quanto ao crime de perseguição, previsto no art. 147-A do Código Penal, tem-se a ausência de legitimidade da parte, condição da ação indispensável ao seu regular processamento, uma vez que o crime em questão se procede mediante ação penal pública condicionada à representação, cuja titularidade pertence ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Nesse sentido: “8. A ausência ou falha de representação processual somente admite saneamento se este se der dentro do prazo anterior à decadência do direito de queixa. Neste sentido, a jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 471.111/RS, Rel. Ministra JANE SILVA, RHC 44287 / RJ, 2014/0006688-4, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI).

V – Dispositivo.

12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

13. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 139.

Jurisprudência relevante citada: STJ (AgRg no REsp 471.111/RS, Rel. Ministra JANE SILVA, RHC 44287 / RJ, 2014/0006688-4, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI).